Tribunal: CARF
Processo: 13609.900837/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as seguintes providências: (i) intimar a Recorrente para que apresente nos autos uma indicação individualizada dos insumos utilizados em cada etapa do processo de produção, com a identificação completa e a descrição funcional de cada um dentro do ciclo produtivo; (ii) analisar os bens e serviços passíveis de creditamento, incluindo aqueles relacionados ao ativo imobilizado, segregando os bens com vida útil superior a um ano dos que possuem vida útil inferior, à luz do entendimento do STJ e aplicando os critérios de essencialidade e relevância; (iii) elaborar um parecer conclusivo; (iv) intimar a Recorrente para que apresente sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias; e (v) restituir os autos ao CARF, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).